Tribunal: CARF
Processo: 19515.720160/2016-72
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: VINICIUS GUIMARAES
Órgão colegiado: 3a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 3a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2024-03-12
Data de publicação: 2024-04-19

Inteiro teor:
CSRF-T3
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
19515.720160/2016-72
Recurso
Especial do Contribuinte
Acórdão no
9303-014.727 – CSRF / 3a Turma
Sessão de
12 de março de 2024
Recorrente
SAP BRASIL LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/01/2011 a 31/12/2012
RECURSO ESPECIAL. INEXISTÊNCIA DE DIVERGÊNCIA. NÃO
CONHECIMENTO.
O Recurso Especial não deve ser conhecido, quando, do confronto da decisão
recorrida com os paradigmas indicados, não restar configurada divergência
interpretativa: para a caracterização de controvérsia jurisprudencial, é
necessário que haja similitude fática entre as situações analisadas pelos
paradigmas e aresto recorrido.
RECURSO ESPECIAL. FUNDAMENTO AUTÔNOMO NÃO ATACADO.
NÃO CONHECIMENTO.
Quando existir, na decisão recorrida, fundamentos autônomos para a sua
subsistência, o recurso especial deverá atacar todos eles, indicando paradigmas
pertinentes para cada fundamento, sob pena de não ser conhecido o apelo de
divergência.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do recurso especial interposto pelo Contribuinte.

(documento assinado digitalmente)
Liziane Angelotti Meira – Presidente em exercício

(documento assinado digitalmente)
Vinícius Guimarães - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Rosaldo Trevisan, Tatiana
Josefovicz Belisario, Vinicius Guimaraes, Alexandre Freitas Costa, Gilson Macedo Rosenburg
Filho, Oswaldo Goncalves de Castro Neto, Cynthia Elena de Campos (suplente convocada),
Liziane Angelotti Meira (Presidente).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19515.720160/2016-72
Fl. 5270
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 9303-014.727 - CSRF/3a Turma
Processo no 19515.720160/2016-72

Relatório
Trata-se de Recurso Especial de divergência, interposto pelo sujeito passivo,
contra a decisão consubstanciada no Acórdão no 3401-007.142, de 21/11/2019, assim ementado:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO
(CIDE)
Período de apuração: 01/01/2011 a 31/12/2012
CIDE - REMESSA. AÇÕES JUDICIAIS. CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.
IDENTIDADE DE OBJETO. RENÚNCIA TÁCITA. IMPUGNAÇÃO. NÃO
CONHECIMENTO.
Importa renúncia ao contencioso administrativo e o não conhecimento da impugnação
pelo órgão de julgamento, a existência de ação judicial com fito de discutir matéria
idêntica ao do processo administrativo fiscal, sendo certo que não há óbice à apreciação
das demais matérias em que não há concomitância.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/01/2011 a 31/12/2012
CIDE - REMESSA. LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO. ANTECIPAÇÃO DO
PAGAMENTO. AUSÊNCIA. DECADÊNCIA. DIES A QUO. REGRA GERAL. ART.
173, I CTN. INOCORRÊNCIA.
Aplica-se a regra geral de contagem do lustro decadencial contida no artigo 173, I do
CTN, aos tributos lançados por homologação, em preterição à regra especial do artigo
150, § 4o do CTN, na ausência de antecipação do pagamento, sendo prescindível a
ocorrência de dolo, fraude ou simulação.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/01/2011 a 31/12/2012
MULTA DE OFÍCIO. LEGALIDADE. LANÇAMENTO. COMPETÊNCIA.
Compete à autoridade tributária a aplicação da penalidade pecuniária prevista em lei,
quando couber, isolada ou conjuntamente com o tributo devido.
JUROS DE MORA SOBRE MULTA DE OFÍCIO. POSSIBILIDADE.
As multas de ofício que não forem recolhidas dentro dos prazos legais previstos estão
sujeitas à incidência de juros de mora equivalentes à taxa SELIC, acumulada
mensalmente, até o último dia do mês anterior ao do pagamento e de um por cento no
mês do pagamento.
CIDE - REMESSA. INCONSTITUCIONALIDADE. INCOMPETÊNCIA. SÚMULA
CARF No 02.
O órgão de julgamento administrativo é incompetente para apreciar argumentos de
inconstitucionalidade da lei que determinou a incidência da CIDE-RE.
Intimado do acórdão recorrido, o sujeito passivo apresentou recurso especial,
apontando divergência quanto às seguintes matérias:
(i) Vício insanável de nulidade – falta de nova intimação da Recorrente para se
manifestar quanto à insuficiência dos depósitos judiciais apontada pela
Fiscalização;
(ii) Existência de erro material no acórdão recorrido – necessidade de admissão
de Embargos de Declaração em razão de erro de julgamento;
(iii) Princípio da Verdade Material – necessidade de análise de todos os
documentos comprobatórios juntados aos autos.
Em exame de admissibilidade, entendeu-se que a divergência não restou
demonstrada.
Contra tal decisão, a recorrente interpôs Agravo, o qual foi apreciado pela
Presidência do CARF, sendo, então, admitido o seguimento parcial do recurso especial com
relação à matéria “vício insanável de nulidade – falta de nova intimação da Recorrente para se
manifestar quanto à insuficiência dos depósitos judiciais apontada pela Fiscalização”.
Fl. 5271
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 9303-014.727 - CSRF/3a Turma
Processo no 19515.720160/2016-72

Intimada, a Fazenda do Nacional apresentou contrarrazões, sustentando, em
preliminar, que o recurso não deve ser admitido, uma vez que a recorrente não teria
demonstrado a divergência jurisprudencial alegada. No mérito, a Fazenda Nacional postula pela
manutenção da decisão recorrida pelos seus próprios fundamentos.
Voto
Conselheiro Vinícius Guimarães, Relator.
O recurso interposto não deve ser conhecido, pelos fundamentos já expressos no
despacho de admissibilidade, os quais transcrevo a seguir, adotando-os como razão de decidir:
(i) Vício insanável de nulidade – falta de nova intimação da Recorrente para se
manifestar quanto à insuficiência dos depósitos judiciais apontada pela D. Fiscalização
Nessa matéria a Recorrente alega, em apertada síntese, que não teve oportunidade de se
manifestar quanto aos documentos acostados aos autos pela fiscalização, após a
conclusão da diligência fiscal efetuada em decorrência da Resolução.
Aduz ainda que “apesar de ter sido exaustivamente explorado esse tema pela ora
Recorrente, seja em seus Embargos de Declaração, seja em petição apresentada em
30.7.2020, foi mantida a conclusão a que se chegou o v. Acórdão recorrido, (...)”.
Por fim, conclui a Recorrente:
“Assim, mesmo que a Relatora do Recurso Voluntário tenha se debruçado de
forma exaustiva sobre a questão dos depósitos judiciais, conforme indica o r.
Despacho de Admissibilidade, tal fato não afasta a constatação (confirmada pela
cronologia dos fatos a partir de um exame cuidadoso dos autos: a fl. 3613 é a
planilha indicando suposta insuficiência dos depósitos e a fl. 3614 (que é a
seguinte) já é o despacho de remessa ao CARF para julgamento) de que a
Recorrente não teve a oportunidade de se manifestar sobre a suposta
insuficiência dos depósitos judiciais após a conclusão da diligência fiscal.
Portanto, quando do julgamento do Recurso Voluntário, não constavam dos
autos (em decorrência da falta de intimação) as alegações da Recorrente, trazidas
apenas em sede de Embargos de Declaração em razão da nulidade já apontada,
que fazem contraprova à planilha acostada pela D. Fiscalização à fl. 3613 e
reproduzida pelo r. Acórdão à fl. 3696.
A fim de demonstrar o necessário dissídio jurisprudencial para essa matéria foi
indicado, como paradigma, o Acórdão no 9393-000.172, cuja ementa transcreve-se
abaixo.
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Data do Fato Gerador: 07/07/1998
Cerceamento do direito de defesa. Acórdão fundamentado em Relatório de
diligência Fiscal. Ausência de intimação da recorrente para manifestação.
Nulidade da decisão recorrida.
Recurso Especial do Contribuinte Provido.
Pois bem.
Compulsando-se os autos verifica-se que a Turma julgadora resolveu converter o
julgamento em diligência para que a unidade preparadora da RFB atestasse “de forma
conclusiva, se foram efetuados depósitos judiciais integrais do crédito em debate, se
necessário, com intimação da recorrente para esclarecimento” (vide fls. 4.977/4.997).
A diligência foi efetivamente realizada pela fiscalização, a qual inicialmente intimou
(vide Termo de Intimação – fl. 3.863) o sujeito passivo para que apresentasse: “os
comprovantes dos depósitos judiciais referentes aos débitos cadastrados no presente
processo, oriundo de auto de infração de CIDE – remessa ao exterior dos PA 01/2011 a
12/12, bem como quaisquer elucidações que julgar pertinente ao caso.”
Ao término da diligência, a fiscalização elaborou a “Planilha de cálculo de depósito” (fl.
3.613) e o Despacho relatando as conclusões da fiscalização (fl. 3.614). Em seguida foi
proferido o Despacho de Encaminhamento (fl. 3.615) para retorno do processo ao
CARF.
Observe-se, contudo, que a autoridade fiscal esclareceu que com base em informações
fornecidas pelo próprio contribuinte “(...) foi feita uma planilha (fls. 3613) para
batimento entre os depósitos e os débitos dos lançamentos L2 e L3. Foram utilizadas as
informações das tabelas do termo de verificação de fls. 2399 a 2418”.
Fl. 5272
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 9303-014.727 - CSRF/3a Turma
Processo no 19515.720160/2016-72

Após o retorno dos autos foi proferido o acórdão recorrido onde restou decidido, com
base nos elementos trazidos na diligência efetuada pela fiscalização, quanto aos
depósitos, que houve concomitância parcial entre os processos administrativo e
judiciais, restando controverso apenas a parte do litígio relativo ao “levantamento C4”.
Neste sentido, confiram-se trechos do relatório e voto da decisão:
Relatório:
Por bem descrever os fatos reproduzo o relatório da DRJ Rio de Janeiro:
(...)
Submetido a julgamento em 31/01/2019 o Colegiado resolveu converter em
diligência, Resolução no 3401-001.803, para que a unidade preparadora da RFB
atestasse de forma conclusiva se foram efetuados os depósitos judiciais integrais
do crédito em debate, se necessário, com intimação da recorrente para
esclarecimentos. Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Rosaldo
Trevisan, Leonardo Ogassawara de Araújo Branco, Mara Cristina Sifuentes,
Tiago Guerra Machado, Lázaro Antônio Souza Soares, Carlos Henrique de
Seixas Pantarolli, Rodolfo Tsuboi e Renato Vieira de Ávila.
Cumprindo a Resolução CARF no 3401-001.803 em 20/03/2019 o contribuinte
foi intimado para apresentar comprovantes dos depósitos judiciais referentes aos
débitos cadastrados no presente processo, e quaisquer elucidações que julgar
pertinente ao caso.
A empresa, por meio de seus advogados, apresentou os seguintes
esclarecimentos:
(...)
Voto
(...)
Quanto aos depósitos judiciais a DERAT São Paulo esclareceu que foram
localizados os depósitos informados e foi efetuada uma planilha:
Em atendimento ao encaminhamento do CARF, atesto que foram localizados os
depósitos informados pelo contribuinte e que com base nessas informações foi
feita uma planilha (fls. 3613) para batimento entre os depósitos e os débitos dos
lançamentos L2 e L3. Foram utilizadas as informações das tabelas do termo de
verificação de fls. 2399 a 2418.
Com relação aos levantamentos tipo 2 (L2), foram anexadas as telas (fls. 3593 a
3601) que comprovam que os depósitos permanecem a disposição do juízo. Eles
foram feitos no bojo do MS 200461000208390 e foi verificada a insuficiência
quanto as competências 09/2011 e 09/2012.
Com relação aos levantamentos tipo 3 (L3), foram anexadas as telas (fls. 3602 a
3612) que comprovam que os depósitos permanecem a disposição do juizo. Eles
foram feitos no bojo do MS 200961000232110 e foi verificada a insuficiência
quanto as competências 01/2011, 10/2012 e 11/2012.
Informo ainda que com relação aos demais levantamentos do auto de infração, o
contribuinte afirmou que não foram feitos depósitos para eles, bem como não
foram localizados outros depósitos no sistema.
(transcrição da planilha)
(...)
5) Dos depósitos judiciais.
A recorrente pleiteia a suspensão da exigibilidade por ter efetuado depósitos
judiciais nos processos 2004.61.00.020839-0 e 2009.61.00.023211-0, que
conforme já explicado acima teve o levantamento autorizado judicialmente.
A fiscalização relata no TVF que considerou somente aqueles que se referiam
aos valores de CIDE-RE, declarados em DCTF e comprovados pela autuada,
portanto, estes não foram sequer objeto do lançamento, não havendo que se falar
em suspensão da exigibilidade pelo depósito.
Na apuração da contribuição devida foram lançados somente os valores para os
quais a Impugnante não apresentou DCTF, nem comprovou o recolhimento,
conforme documentação apresentada à fiscalização em resposta ao TIF no 4.
É oportuno citar a súmula CARF no 05, a qual consolidou o posicionamento no
sentido de que quando o depósito for realizado em seu montante integral não
serão devidos os juros de mora:
Súmula CARF no 5: São devidos juros de mora sobre o crédito tributário não
integralmente pago no vencimento, ainda que suspensa sua exigibilidade, salvo
quando existir depósito no montante integral.
(...)
Fl. 5273
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 9303-014.727 - CSRF/3a Turma
Processo no 19515.720160/2016-72

Por sua vez, no acórdão paradigma trazido a Turma julgadora reconheceu que deveria
ser declarada a nulidade do acordão sob o fundamento de que houve o cerceamento do
direito de defesa em razão da ausência de intimação acerca do relatório fiscal produzido
durante a diligência. Neste sentido, confiram-se trechos do voto:
A análise do presente recurso especial, diante da decisão de fls. 466/469,
restringir-se-á à nulidade do acórdão suscitada pela recorrente, sob o fundamento
de ocorrência de cerceamento do direito de defesa, em razão da ausência de
intimação para manifestação sobre mencionado relatório de diligência.
O direito de defesa, em sua moderna concepção, não se resume apenas
possibilidade de a parte ter ciência e integrar a lide que a concerne. A plena
observância da ampla defesa e do contraditório concretiza-se, sobretudo, quando
é dado à parte interessada a possibilidade de manifestar-se sobre todos os atos
relevantes do processo e, de fato, poder influenciar na decisão do órgão julgador.
No caso em exame, tais diretrizes não foram observadas, maculando de nulidade
o acórdão impugnado.
De fato, tem-se que a recorrente alega que, quando do julgamento do recurso
voluntário por ela interposto, o órgão julgador levou em consideração o
Relatório de Conclusão de Diligência Fiscal oriundo do processo n°
11119.000.019/98-78, sem que, tivesse sido intimada a manifestar-se sobre a
respectiva conclusão.
Com efeito, depreende-se do acórdão atacado que a sua fundamentação tem por
base o referido relatório. E não consta do processo em análise qualquer
manifestação do contribuinte acerca desse relatório conclusivo.
A meu ver estamos diante de situações fáticas distintas, senão vejamos:
No acórdão recorrido a Turma julgadora decidiu o litígio embasado em
informações dos depósitos judiciais informados pelo contribuinte e que com base
nessas informações foi elaborada a “Planilha de cálculo de depósito” para mero
batimento entre os depósitos e os débitos dos lançamentos L2 e L3. Em outras
palavras, a “Planilha” foi elaborada com informações entregues à fiscalização
durante a execução da diligência e/ou durante a execução da ação fiscal, uma vez
que tais informações já constavam das tabelas do termo de verificação (fls. 2399 a
2418. Portanto, não foram anexados documentos ou informações novas durante a
diligência, mas apenas elaborados o relatório e uma planilha a partir de
documentos já existentes e entregues pelo próprio contribuinte. Por tal motivo, não
houve cerceamento do direito de defesa.
Em sentido distinto, no acórdão paradigma, a Turma entendeu pela nulidade do
acordão, por cerceamento do direito de defesa, em razão da ausência de intimação
acerca do relatório fiscal produzido durante a diligência. Observe-se que nesse
caso, a Turma julgadora levou em consideração o “Relatório de Conclusão de
Diligência Fiscal” oriundo de outro processo (no 11119.000.019/98-78), sem que a
recorrente tivesse sido intimada a manifestar-se acerca desse relatório
Assim, a divergência jurisprudencial não se estabelece em matéria fática, e sim na
interpretação da legislação. Com efeito, tratando-se de situações fáticas diversas,
cada qual com seus fatos e provas específicos, as soluções diferentes não têm como
fundamento a interpretação diversa da legislação, mas sim as diferentes situações
fáticas retratadas em cada um dos julgados.
No caso, percebe-se claramente que a Recorrente apenas discorda do resultado
dado pela turma ordinária ao caso concreto. E busca, pela via do recurso especial,
rediscutir a matéria fática sem demonstrar a existência da divergência
jurisprudencial.
Com essas considerações, não se conhece do Recurso Especial que não demonstre qual
a legislação tributária que está sendo interpretada de forma divergente, nos termos do
prescrito no art. 67, caput e § 1o, do Anexo II, do RICARF, aprovado pela Portaria MF
no 343, de 2015, com a redação dada pela Portaria MF no 39, de 2016.
Assim, proponho que seja negado o seguimento ao Recurso Especial para esta matéria.
Como se vê, o acórdão recorrido traz contornos não presentes no paradigma:
enquanto no acórdão recorrido existe a questão de o relatório de diligência ter se manifestado
sobre informações e fatos já conhecidos pela recorrente, sem qualquer inovação na acusação, o
paradigma sequer aborda referido ponto.
Fl. 5274
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 9303-014.727 - CSRF/3a Turma
Processo no 19515.720160/2016-72

Na verdade, para que a divergência pudesse ser caracterizada, o acórdão
paradigma deveria ter se debruçado sobre situação em que, no relatório de diligência, fossem
trazidas conclusões, informações e questões já tratadas ao longo do processo, de conhecimento
do contribuinte, e que, mesmo assim, o colegiado tivesse concluído pela nulidade do acórdão
pela ausência de intimação do relatório fiscal trazido ao processo.
Observe-se, ademais, que o caso paradigma analisa a inexistência intimação para
que a recorrente se pronunciasse acerca de relatório fiscal oriundo de um processo diverso
daquele que estava sendo apreciado. Tal nuance fática não está presente no acórdão recorrido.
A partir de tais considerações, entendo que as decisões contrapostas apresentam
contornos fáticos distintos que influenciaram, de forma necessária, nos resultados de cada
julgamento. Caberia à recorrente demonstrar como tais aspectos e elementos fáticos não
interfeririam na aferição da divergência suscitada, evidenciando, sobretudo, como o argumento
autônomo, presente no acórdão recorrido, qual seja, a ausência de inovação no relatório de
diligência que pudesse ensejar cerceamento de defesa, estaria presente também no paradigma.
Considero, portanto, precisa a conclusão consignada no despacho de
admissibilidade. De fato, os arestos confrontados não guardam similitude fática: enquanto no
recorrido o cerceamento de defesa é afastado porque as informações trazidas no relatório fiscal já
seriam conhecidas e, até mesmo, supridas pelo contribuinte, no acórdão paradigma, tal questão
não foi levantada. Nesse ponto, tal argumento representa fundamento autônomo, não atacado
nem tangenciado no paradigma.
Veja-se, ademais, que, no despacho de admissibilidade de embargos às fls. 3839 a
3841, há o reconhecimento claro de que não teria havido cerceamento de defesa – fato que é
tomado como incontroverso pelo aresto paradigma -, uma vez que a embargante teria tido
oportunidade para se manifestar sobre o resultado da diligência. Nesse particular, concluir
diversamente exigiria que este Colegiado revirasse fatos e provas do processo e pudesse alterar
as conclusões da turma a quo sobre eles.
Conclusão
Diante do acima exposto, voto por não conhecer do recurso especial interposto.

(documento assinado digitalmente)
Vinícius Guimarães

Fl. 5275
DF CARF MF
Original